Tribunal: TCU
Processo: 031.396/2011-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada para verificar a regularidade de processos de transferência de recursos (convênios e patrocínios), assim como a avaliação dos normativos e controles internos da estatal acerca do assunto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria na Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), em novembro de 2011, com o objetivo de verificar a regularidade de processos de transferência de recursos relativa a convênios e a patrocínios, assim como a avaliação dos normativos e controles internos da estatal referentes à matéria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por José Antonio Muniz Lopes, José da Costa Carvalho Neto, Luiz José Bacha Rizzo, Liliane Façanha Britto e Vera Maria Van Erven Formiga; 9.2. aplicar, individualmente, aos responsáveis, a seguir indicados, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, pelos valores discriminados a seguir, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não sejam pagas no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEIS Multa (R$) - art. 58, II, Lei 8.443/92 - Sr. José Antonio Muniz Lopes 60.000,00 - Sr. José da Costa Carvalho Neto 50.000,00 - Sr. Luiz José Bacha Rizzo 40.000,00 - Sra. Liliane Façanha de Britto 40.000,00 - Sra. Vera Maria Van Erven Formiga 30.000,00 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. com fulcro no artigo 43 da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno/TCU, autorizar a criação de processo apartado, com a natureza de Representação, utilizando cópias das peças 11; 55; 76-87; 92; 150; 171 e 173, do presente processo, e a realização de diligência à Eletrobras, com fulcro no artigo 11 da Lei 8.443/1992 e nos artigos 179 e 187, caput do Regimento Interno do TCU, a fim de que encaminhe, no prazo de 60 (sessenta) dias, relatório detalhado, acompanhado dos documentos comprobatórios pertinentes, sobre a reavaliação de todas as prestações de contas reapresentadas pela beneficiária, desde o início da vigência do ajuste, nos termos da carta CTA-PRE-6059/2011, de 4/7/2011, da Eletrobras, em que fiquem evidenciados: 9.4.1. o total de recursos repassados, por parcela, desde o início do contrato ECP-0001/2009; 9.4.2. o total de rendimentos auferidos com a aplicação dos saldos dos recursos colocados à disposição da beneficiária, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de instituição financeira oficial e/ou fundo de aplicação de mercado aberto, em atenção ao item 6.21 do contrato; 9.4.3. o detalhamento das despesas executadas desde o início da vigência do ajuste, com a necessária identificação da correlação entre a parcela repassada, os gastos incorridos e os objetivos pactuados no âmbito do contrato de patrocínio ECP-0001/2009; 9.4.4. relatório detalhado da execução do projeto; 9.4.5. extrato da conta bancária específica; 9.4.6. relatório de conciliação orçamentária; 9.4.7. relatório de conciliação bancária; 9.4.8. detalhamento dos valores aceitos pela Eletrobras nas prestações de contas desde o início da vigência do ajuste; 9.4.9. detalhamento dos valores glosados/não aceitos pela Eletrobras desde o início da vigência do ajuste; 9.4.10. comprovação de devolução, por parte da CBB, dos valores eventualmente glosados/não aceitos; 9.4.11. outros documentos que, a juízo da Eletrobras, sejam necessários ou pertinentes para comprovar a correta aplicação dos recursos, conforme anexo da Política de Patrocínio e clausula 3a do Contrato 0001/2009; (achado 2.9 do Relatório de Auditoria, peça 92, e subitem 3.11 desta instrução); 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Centrais Elétricas Brasileiras S.A., ao Ministério de Minas e Energia, aos responsáveis e ao Club de Regatas Vasco da Gama.